Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-41.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. CONDUTA ABUSIVA DO FORNECEDOR NÃO DEMONSTRADA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com o objetivo de declarar nula a cobrança pela recorrida do valor de R$ 3.970,35 (três mil novecentos e setenta reais e trinta e cinco) e condenar a ré lhe pagar o valor de R$ 4.748,24 (quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), a título de restituição em dobro e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em reparação por danos morais.
2) O recorrente narra que uma representante da recorrida lhe ofertou uma promoção para cursar Direto, pagando o valor de R$ 49,00 durante três meses e após pagaria o valor normal. Alega que não conhece e que não assinou o contrato juntado pelo recorrido, bem como que se trata de instrumento fictício e unilateral. Aduz que, após a cobrança das três primeiras parcelas, a recorrida lhe cobrou o valor R$ 2.062,83, o qual deveria ser diluído ao longo do curso. Sustenta que, após o trancamento do curso, a recorrida passou a lhe cobrar o valor de R$ 3.970,35, a título de multa, cobrança que afronta o direito do consumidor. Argumenta que houve o protesto da dívida e a negativação indevida, cabendo a indenização por danos morais presumidos. Recurso próprio, tempestivo (ID 38117859) e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
3) Contrarrazões apresentadas (ID 38117868).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplica-se ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5) No caso, restou incontroverso que o recorrente firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a recorrida e, posteriormente, solicitou o cancelamento da matrícula, conforme demonstra o histórico escolar (ID 38117705), a ficha financeira (ID 38117707) e a solicitação de cancelamento (ID 38117706). O recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que desconhecia ou não aceitou os termos contratuais, uma vez que o print de tela juntado no corpo da contestação (ID 38117703, pág. 3), demonstra que o autor fez o download dos contratos e manifestou o aceite, aderindo, aos termos contratuais. Alem disso, a ficha financeira (ID 38117707) comprova que o recorrente aceitou o desconto diluído –DIS, o qual prevê que o valor residual das parcelas pagas com desconto será diluído ao longo do curso. Logo, o recorrente não comprovou que houve ausência no dever de informação pelo fornecedor ou qualquer defeito na prestação de serviços capaz de gerar o dever de reparação de danos pelo fornecedor.
6) Em relação aos valores cobrados pela recorrida no importe de R$ 4.119,72 e R$247,17 (ficha financeira - ID 38117707), o recorrente não comprovou qualquer irregularidade, abusividade ou ilegalidade, uma vez que o recorrente se obrigou a pagar a integralidade da semestralidade letiva, nos termos do item 5.3 do contrato de prestação de serviço (ID 38117704, pág. 4), bem como o pedido de cancelamento da matrícula acarreta no pagamento das mensalidades vencidas e não pagas, além dos valores referentes à diluição, parcelamento ou congênere, conforme item 9.1 do referido contrato (ID 38117704, pág. 4).
7) Assim, nos termos da sentença, o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos dos seus direitos, ônus a si atribuído pelo art. 373, inc. I do CPC..
8) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos.
9) Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.